Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0733354-71.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS LEAL LIMA DE ABREU IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O inc. XXVII do art. 100 da LODF dispõe que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional”. Intime-se o impetrante para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se acerca de eventual ilegitimidade passiva dos Secretários de Justiça e Cidadania e do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, suscitada de ofício, bem como sobre a prejudicial de decadência suscitada pelo Governador do Distrito Federal (id. 31486684, págs. 1/2). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 28 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora